Tribunal: CARF
Processo: 19515.720107/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 28/02/2014
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 99 DO ANEXO DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo às contribuições para a Seguridade Social rege-se pelo art. 150, §4o do CTN, quando constatados pagamentos antecipados e a inocorrência de dolo, fraude ou simulação, conforme julgamento proferido pelo STJ, no REsp 973.733/SC, submetido à sistemática prevista no artigo 543-C do antigo CPC, cuja decisão definitiva deve ser reproduzida no âmbito do CARF.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014
INSUMOS. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Os insumos devem obedecer aos critérios da essencialidade ou relevância. O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. VALE-TRANSPORTE.
A parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte fornecido para a mão de obra utilizada na produção de bens ou prestação de serviços.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. LAVANDERIA. RAMO ALIMENTÍCIO
As despesas com higienização de uniformes são relevantes nas atividades empresariais do setor alimentício sujeito a normas sanitárias de higienização e limpeza.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO NÃO SUJEITO AO PAGAMENTO DE TRIBUTO.
A aquisição de produto não sujeito ao pagamento das contribuições impede a apuração de créditos não cumulativos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720107/2019-14
ACÓRDÃO
3301-014.941 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 28/02/2014
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 99 DO
ANEXO DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo às
contribuições para a Seguridade Social rege-se pelo art. 150, §4o do CTN,
quando constatados pagamentos antecipados e a inocorrência de dolo,
fraude ou simulação, conforme julgamento proferido pelo STJ, no REsp
973.733/SC, submetido à sistemática prevista no artigo 543-C do antigo
CPC, cuja decisão definitiva deve ser reproduzida no âmbito do CARF.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014
INSUMOS. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Os insumos devem obedecer aos critérios da essencialidade ou relevância.
O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência. O critério da relevância é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. VALE-TRANSPORTE.
A parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte fornecido
para a mão de obra utilizada na produção de bens ou prestação de
serviços.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.941 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720107/2019-14
2
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. LAVANDERIA. RAMO ALIMENTÍCIO
As despesas com higienização de uniformes são relevantes nas atividades
empresariais do setor alimentício sujeito a normas sanitárias de
higienização e limpeza.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO NÃO SUJEITO AO PAGAMENTO DE
TRIBUTO.
A aquisição de produto não sujeito ao pagamento das contribuições
impede a apuração de créditos não cumulativos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, reconhecendo a decadência do lançamento para os meses de janeiro
e fevereiro de 2014 e para reconhecer o crédito sobre despesas com Vale-Transporte e sobre
lavanderia.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima e Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata de Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins, para o período de 2014, com
aplicação de multa de 75%, no qual foram apuradas infrações de apuração indevida de créditos da
não-cumulatividade, a saber:
1. Glosa de aquisições de mercadorias sujeitas à alíquota zero;
2. Glosa de aquisições de desinfetantes e produtos de limpeza, por não serem
considerados como insumos;
3. Glosa de serviços como insumos: vale-transporte, consultoria contábil,
manutenção de software e hardware, advocacia, planejamento e coordenação,
pesquisa de mercado, telefonia, assessoria, transporte de valores, locação e
manutenção de cofres, dedetização, coleta de lixo, marketing, limpeza,
lavanderia e manutenção de elevadores.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.941 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720107/2019-14
3
Em impugnação, a recorrente alegou:
1. Preliminarmente, a nulidade da autuação por falta de entrega de CD contendo
os documentos que instruem os autos e que os valores das planilhas fiscais não
batem com os valores registrados na contabilidade;
2. Subsidiariamente, a nulidade da intimação acerca do Auto de Infração;
3. Decadência de janeiro e fevereiro de 2014;
4. Legitimidade dos créditos da não-cumulatividade, em razão do conceito de
insumo dado pelo RESP 1.221.170/PR: VT, consultoria contábil, manutenção de
software e hardware, suporte trabalhista, planejamento e coordenação,
pesquisa de mercado, telefonia, transporte de valores, assessoria – profissionais
de nutrição, locação e manutenção de cofres, dedetização, coleta de lixo,
marketing, limpeza, lavanderia, manutenção de elevadores;
5. Legitimidade da aquisição de insumos à alíquota zero;
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Ano-
calendário: 2014 INSUMOS. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Os insumos devem obedecer aos critérios da essencialidade ou relevância.
O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério da
relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por imposição
legal.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO NÃO SUJEITO AO PAGAMENTO DE TRIBUTO.
A aquisição de produto não sujeito ao pagamento das contribuições impede a
apuração de créditos não cumulativos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2014 INSUMOS. CRITÉRIO
DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Os insumos devem obedecer aos critérios da essencialidade ou relevância.
O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério da
relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.941 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720107/2019-14
4
produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por imposição
legal.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO NÃO SUJEITO AO PAGAMENTO DE TRIBUTO.
A aquisição de produto não sujeito ao pagamento das contribuições impede a
apuração de créditos não cumulativos.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ reverteu as glosas sobre limpeza, dedetização e coleta de lixo, por serem
consideradas relevantes.
Cientificada do acórdão da DRJ em 08/10/2024, a recorrente interpôs recurso
voluntário em 07/11/2024, alegando a preliminar de decadência, a legitimidade do direto ao
crédito de insumos, relacionando-os na peça recursal, a legitimidade da aquisição à alíquota zero.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Decadência de janeiro e fevereiro de 2014
A primeira alegação é a preliminar de decadência do lançamento para os meses de
janeiro e fevereiro de 2014.
A recorrente alega que a própria DRJ reconheceu a existência de pagamentos para
estes períodos, contudo, de forma contraditória, aplicou a regra do artigo 173, I do CTN.
De fato, às fls. 202/203, a DRJ junta no corpo do acórdão recorrido telas do sistema
Consulta-DCTF, as quais mostram pagamentos de PIS e Cofins nestes meses, o que foi confirmado
expressamente pela decisão recorrida:
22. No caso em estudo, conforme pesquisas a seguir reproduzidas, o contribuinte
efetuou recolhimentos a título de PIS/PASEP e de COFINS, tanto no período de
janeiro/2014 quanto no período de fevereiro/2014, desta forma, a contagem do
quinquênio decadencial ocorrerá nos termos do art. 173, I, do CTN.
Porém, concluiu, equivocadamente, pela aplicação da regra decadencial do artigo
173, I do CTN, quando deveria ter aplicado a regra do artigo 150, §4o do CTN, nos termos do RESP
REsp 973.733/SC, submetido à sistemática prevista no artigo 543-C do anterior CPC (recursos
repetitivos), cuja decisão definitiva deve ser reproduzida nos julgamentos deste Conselho, por
força da aplicação do artigo 99 do Anexo do RICARF. Transcreve-se a ementa:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.941 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720107/2019-14
5
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.941 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720107/2019-14
6
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001. 6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários
executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que
o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Assim, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário dos tributos
sujeitos a pagamento antecipado (lançamento por homologação) rege-se pelo art. 150, §4o do
CTN, quando ocorre pagamento antecipado inferior ao efetivamente devido, sem que o
contribuinte tenha incorrido em dolo, fraude ou simulação. Inexistindo pagamento ou ocorrendo
dolo, fraude ou simulação, o prazo passa a ser regido pelo art. 173, inciso I do CTN (primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), ou seu parágrafo
único, se verificada a existência de medidas preparatórias indispensáveis ao lançamento.
No caso, foi constatada a existência de pagamentos de PIS e Cofins para janeiro e
fevereiro de 2014. Tendo os Autos de Infração sido cientificados em 01/03/2019, os fatos
geradores anteriores a 01/03/2014 estão decaídos, o que abrange os meses de janeiro e fevereiro
de 2014.
Portanto, dou provimento à alegação de decadência dos períodos de janeiro e
fevereiro de 2014.
Legitimidade dos créditos de insumos
De plano, ressalto que a apreciação da DRJ sobre o conceito de insumos se deu sob
a égide do RESP 1.221.170/PR e do PN Cosit no 5/2018, adotando os critérios de essencialidade e
relevância. Assim, não há propriamente litígio sobre o conceito de insumos, mas sim sobre a
aplicação dos critérios de essencialidade e relevância no caso concreto.
Apenas destaco novamente o significado dos critérios de essencialidade e
relevância trazidos pelo RESP 1.221.170/PR:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.941 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720107/2019-14
7
Também é de ressaltar que a DRJ já considerou que a atividade da recorrente é
mista e permite o creditamento tanto de bens para revenda quanto de bens e serviços utilizados
como insumos, não havendo lide quanto a esta questão também, tendo sido revertidas as glosas
sobre dedetização, limpeza e coleta de lixo.
Passo a apreciar cada glosa abordada na peça recursal.
A recorrente expõe em sua peça recursal, preliminarmente, a necessidade das
despesas glosadas nos seguintes termos:
22. Diante desse entendimento, a Recorrente, enquanto operadora de uma rede
de restaurantes moderna, com sistema de delivery e equipamentos
informatizados para que o próprio cliente faça seus pedidos, tem em todos os
itens indevidamente glosados o caráter de indispensabilidade para a própria
operação. Sem estes bens ou serviços, o desenvolvimento das operações seria
gravemente comprometido, o que atesta a sua essencialidade e relevância dos
bens, para fins de recuperação de créditos de PIS e COFINS.
23. Os itens contestados pela fiscalização abrangem serviços essenciais para a
operação e o atendimento aos consumidores nos estabelecimentos da
Recorrente. Esses insumos integram o processo operacional, sendo indispensáveis
para o adequado funcionamento dos restaurantes.
Em seguida, passa a discorrer sobre cada despesa.
Manutenção de software e hardware
A recorrente alega que este serviço é indispensável para a base digital de vendas, e-
commerce, plataforma de pagamentos on-line, armazenamento de dados em nuvem, sendo
indispensáveis a qualquer negócio, sendo necessário para o atendimento nas unidades físicas.
A descrição não deixa dúvidas de se tratar, como não poderia de ser, de uma
despesa operacional, por certo, necessária à sua atividade econômica, principalmente, relativa às
vendas de seus produtos, mas que não pode ser conceituada como essencial, sob o aspecto de ser
intrínseco e estruturante para a produção de refeições, nem relevante, sob o aspecto da
peculiariedade da cadeia produtiva ou da imposição legal, pois como a própria recorrente afirma,
é necessária em qualquer ramo de negócio.
Assim, trata de uma despesa operacional e não de insumo da produção de
refeições.
Marketing e pesquisa de mercado
Alega que são serviços destinados a fidelizar os consumidores, impactando
diretamente na receita da empresa, com divulgação da atividade de e-commerce.
Assim, trata de despesa operacional ligada à atividade de venda da recorrente, não
sendo essencial nem relevante para a produção de refeições. Mais uma vez, a recorrente
confunde a necessidade operacional da despesa com o conceito de insumo trazido pelo RESP
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.941 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720107/2019-14
8
1.221.170/PR, que se diga, afastou, expressamente, o conceito defendido pelos contribuintes
quanto ao crédito de todos os custos e despesas operacionais necessários à atividade (tese do
IRPJ).
Locação e manutenção de equipamentos (Totens/Cofres)
A recorrente alega se tratar de equipamentos para realização de pedidos dos
clientes como unidades de autoatendimento. A alegação é distinta da realizada em impugnação,
que se referiu à pesquisa de satisfação dos clientes, alegando serem importantes para a atividade
de comercialização, englobando serviços de tabulação de relatórios, coleta de respostas, envio de
relatórios estratégicos, pesquisa de acompanhamento etc.
Apesar da inovação feita em recurso voluntário, seja como pesquisa de satisfação,
seja como realização de pedidos em autoatendimento, são despesas vinculadas à venda dos
produtos e não a sua produção.
Transporte de valores
São serviços destinados a transportar os valores recebidos dos clientes, tratando de
despesa operacional não ligada à produção de refeições.
Telefonia/internet
Os serviços de comunicação, assim como os de manutenção de software e
hardware são necessários em qualquer atividade, como afirma a própria recorrente, o que de
plano, afasta o conceito de relevância, uma vez que não são peculiares à produção de refeições,
nem decorrem de imposição legal, nem podem ser considerados intrínsecos e estruturantes na
produção de refeições.
Vale-transporte
A recorrente afirma que decorre de imposição legal e se refere ao transporte de sus
funcionários, viabilizando as operações dos restaurantes. No caso, a própria RFB reconhece a
possibilidade de a despesa com VT gerar créditos, conforme inciso da IN RFB no 2121/2022, a
seguir transcrita, parcialmente:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
[...]
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte fornecido para
a mão de obra; [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2264, de 30 de
abril de 2025]
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.941 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720107/2019-14
9
Assim, reverto a glosa sobre custos com Vale-Transporte.
Manutenção de elevadores
Quanto à função de elevadores, a recorrente apenas informa que são utilizados nos
estabelecimentos para garantir acessibilidade, o que não os torna intrínsecos ou estruturantes na
produção de refeições, ou peculiares ou decorrentes de imposição legal relativa à produção de
alimentos.
Assessoria – profissionais de nutrição
A DRJ reconhece que a despesa poderia ser relevante, a teor da exigência da
Prefeitura de São Paulo, conforme Portaria no 1.210/2006, da Secretaria Municipal de Saúde. A
DRJ fez as seguintes considerações:
64. Da leitura da norma municipal depreende-se que os restaurantes devem ter
um responsável técnico legalmente habilitado, de acordo com o Conselho
Profissional. Denota-se que o responsável técnico deve ser uma pessoa física, no
caso, nutricionista, cadastrado no Conselho Regional de Nutricionistas 3a Região
do Estado de São Paulo.
65. O impugnante fez menção a um contrato de assessoria firmado com uma
Pessoa Jurídica, desta forma, em princípio, não é possível fazer uma conexão
entre o contribuinte e o responsável técnico. Caberia à defesa acostar aos autos o
contrato de prestação de serviços firmado entre a empresa e o responsável
técnico, contrato citado na Portaria acima reproduzida, que, inclusive deve
permanecer no estabelecimento à disposição da autoridade sanitária.
Ora, a lide não está mais na possibilidade em tese da despesa gerar crédito, mas sim
da prova de que a despesa atende à exigência legal, pois a contratação de nutricionista, pessoa
física, não gera crédito. Bastaria a recorrente juntar o contrato demonstrando a descrição dos
serviços de assessoria de nutrição, mas inexplicavelmente, preferiu dizer que era óbvio que o
serviço demandava uma nutricionista.
Contudo, a glosa foi de despesa de assessoria, não mencionando qualquer relação
com nutricionistas. A recorrente alega se tratar de despesas com nutricionista, sem apresentar
qualquer documento que ateste a referida despesa. Assim, a dúvida levantada pela DRJ é
pertinente, pois, a priori, não houve glosa de despesas com nutricionistas. Foi a recorrente que
afirmou se tratar deste tipo de despesa, contudo, sem comprová-la.
Assim, mantenho a glosa.
Lavanderia
A recorrente alega que, por ser empresa do ramo alimentício, contrata lavanderias
para a realização da limpeza dos uniformes, de modo a atender à legislação sanitária.
Por sua vez, a DRJ considerou a vedação genérica de despesas ligadas a viabilizar a
mão-de-obra empregada.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.941 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720107/2019-14
10
Entendo que o serviço de higienização dos uniformes está no mesmo contexto de
exigência sanitária quanto á higienização e limpeza do ambiente de produção, já reconhecida pelo
acórdão recorrido e, portanto, deve gerar créditos das contribuições.
Planejamento e coordenação
A recorrente afirma serem serviços essenciais à gestão eficiente das atividades
empresariais, indispensável à execução de seu objeto social.
Ora, mais uma vez trata de despesa operacional, por certo, necessária à atividade
da empresa, mas que não é estruturante ou intrínseca à produção de refeições, nem decorre de
imposição legal para a produção de alimentos, nem é peculiar a essa atividade. Trata de uma
despesa operacional necessária em qualquer atividade empresarial.
Consultoria Contábil
Sobre a consultoria contábil, não há dúvida sobre seu escopo e valem as
considerações já transcritas anteriormente para as diversas despesas glosadas, ou seja, não é
estruturante ou intrínseca à produção de refeições, nem decorre de imposição legal para a
produção de alimentos, nem é peculiar a essa atividade. Trata de uma despesa operacional
necessária em qualquer atividade empresarial.
Suporte Trabalhista (advocacia)
Trata de despesas com processos trabalhistas e valem as mesmas considerações já
tecidas no item anterior.
Em suma, as despesas glosadas e mantidas por este voto, são despesas
operacionais, comuns às atividades empresariais em geral, mas que não são estruturantes ou
intrínsecas à produção de refeições, nem decorrem de imposição legal para a produção de
alimentos, nem são peculiares a essa atividade.
Cancelamento das glosas com aquisições de bens sujeitos à alíquota zero
A recorrente alega que há a incidência tributária na alíquota zero.
Contudo, o texto legal não faz menção à incidência tributária, mas sujeição a
pagamento:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e
O dispositivo não menciona sujeição à incidência tributária, mas sim ao pagamento
da contribuição, deixando evidente em sua parte final acerca da distinção entre alíquota zero,
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.941 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720107/2019-14
11
isenção ou não alcançados pela contribuição (não tributados). Por certo, o produto sujeito à
alíquota zero não está sujeito a pagamento, embora esteja sujeito à incidência.
Sobre o último argumento, discorda-se da recorrente quanto à alegação de que o
art. 17 da Lei no 11.033/2004 propiciaria a manutenção de créditos. É que tal artigo não
estabelece novas hipóteses de creditamento, mas apenas permite que se mantenham os créditos
apuráveis segundo os dispositivos legais regentes da matéria, como os artigos 3o das Leis no
10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, bem como o artigo 15 da Lei no 10.865/2004. O artigo 16 da Lei
no 11.116/2005 elucida o entendimento:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou II - pedido de ressarcimento em
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
O artigo acima deixa claro que o saldo credor é apurado segundo as normas de
apuração, por óbvio, dispondo o artigo 17 apenas sobre a possibilidade de manutenção destes
créditos, na forma do artigo 16 supracitado.
Ademais, a interpretação do artigo 17 já está pacificada pelo STJ, no tema 1093, no
julgamento do RESp 1.894.741/RS, com acórdão publicado 04/05/2022 com trânsito em julgado
em 14/12/2023, com a seguinte ementa:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/2015.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA AS SITUAÇÕES
DE MONOFASIA. RATIO DECIDENDI DO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.
844 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 58/STF. VIGÊNCIA DOS ARTS. 3o, I, "B", DAS
LEIS N. N. 10.637/2002 E 10.833/2003 (COM A REDAÇÃO DADA PELOS ARTS. 4o E
5o, DA LEI N. 11.787/2008) FRENTE AO ART. 17 DA LEI 11.033/2004
COMPROVADA PELOS CRITÉRIOS
CRONOLÓGICO,
DA
ESPECIALIDADE E
SISTEMÁTICO. ART. 20, DA LINDB. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS INDESEJÁVEIS DA
CONCESSÃO DO CREDITAMENTO.
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e
em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.941 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720107/2019-14
12
cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla
tributação (v.g. casos de monofasia e substituição tributária), a saber:
Súmula Vinculante n. 58/STF: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI
relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não
tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade"; Repercussão
Geral Tema n. 844: "O princípio da não cumulatividade não assegura direito de
crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não
tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero".
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts.
3o, § 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição de
créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-
Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo permite a
manutenção de créditos por outro modo constituídos, ou seja, créditos cuja
constituição não restou obstada pelas Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
3. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de ser
norma específica contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (critério da especialidade), foi republicada
posteriormente com o advento dos arts. 4o e 5o, da Lei n. 11.787/2008 (critério
cronológico) e foi referenciada pelo art. 24, §3o, da Lei n. 11.787/2008 (critério
sistemático).
4. Nesse sentido, inúmeros precedentes da Segunda Turma deste Superior
Tribunal de Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, dada a impossibilidade cronológica de sua
revogação pelo art. 17, da Lei n. 11.033/2004, a saber: AgInt no REsp. n. 1.772.957
/ PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.05.2019;
AgInt no REsp. n. 1.843.428 / RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em
18.05.2020; AgInt no REsp. n. 1.830.121 / RN, Rel. Min. Assusete Magalhães,
julgado em 06.05.2020; AgInt no AREsp. n. 1.522.744 / MT, Rel. Min. Francisco
Falcão, julgado em 24.04.2020; REsp. n. 1.806.338 / MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 01.10.2019; AgRg no REsp. n. 1.218.198 / RS, Rel. Des. conv.
Diva Malerbi, julgado em 10.05.2016; AgRg no AREsp. n. 631.818 / CE, Rel. Min.
Humberto Martins, julgado em 10.03.2015.
5. Também a douta Primeira Turma se manifestava no mesmo sentido, antes da
mudança de orientação ali promovida pelo AgRg no REsp. n. 1.051.634 / CE,
(Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Min. Regina Helena
Costa, julgado em 28.03.2017). Para exemplo, os antigos precedentes da Primeira
Turma: REsp. n. 1.346.181 / PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel.
p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.06.2014; AgRg no REsp. n.
1.227.544 / PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27.11.2012;
AgRg no REsp. n. 1.292.146 / PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em
03.05.2012.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.941 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720107/2019-14
13
6. O tema foi definitivamente pacificado com o julgamento dos EAREsp. n.
1.109.354 / SP e dos EREsp. n. 1.768.224 / RS (Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de
Faria, julgados em 14.04.2021) estabelecendo-se a negativa de constituição de
créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica
(negativa de creditamento).
7. Consoante o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro - LINDB): "[...] não se decidirá com base em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". É
preciso compreender que o objetivo da tributação monofásica não é desonerar a
cadeia, mas concentrar em apenas um elo da cadeia a tributação que seria
recolhida de toda ela caso fosse não cumulativa, evitando os pagamentos
fracionados (dupla tributação e plurifasia). Tal se dá exclusivamente por motivos
de política fiscal.
8. Em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de
autopeças), a autorização para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, além de comprometer a
arrecadação da cadeia, colocaria a Administração Tributária e o fabricante
trabalhando quase que exclusivamente para financiar o revendedor, contrariando
o art. 37, caput, da CF/88 - princípio da eficiência da administração pública - e
também o objetivo de neutralidade econômica que é o componente principal do
princípio da não cumulatividade. Ou seja, é justamente o creditamento que
violaria o princípio da não cumulatividade.
9. No contexto atual de pandemia causada pela COVID - 19, nunca é demais
lembrar que as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS possuem destinação própria
para o financiamento da Seguridade Social (arts. 195, I, "b" e 239, da CF/88),
atendendo ao princípio da solidariedade, recursos estes que em um momento de
crise estariam sendo suprimidos do Sistema Único de Saúde - SUS e do Programa
Seguro Desemprego para serem direcionados a uma redistribuição de renda
individualizada do fabricante para o revendedor, em detrimento de toda a
coletividade. A função social da empresa também se realiza através do
pagamento dos tributos devidos, mormente quando vinculados a uma destinação
social.
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe
somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado REPORTO.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.941 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720107/2019-14
14
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o
custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e
da Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento,
visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode
adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo
de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica.
11. Recurso especial não provido.
Depreende-se que o artigo 17 não representou nova hipótese de creditamento, mas
apenas o direito à manutenção de créditos, não vedados pelas normas de regência, como as do
artigo 3o das Leis no 10.637/02 e do artigo 15 da Lei no 10.865/04.
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário,
reconhecendo a decadência do lançamento para os meses de janeiro e fevereiro de 2014 e para
reconhecer o crédito sobre despesas com Vale-Transporte e sobre lavanderia.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 281
DF CARF MF
Original